Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-98.2022.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-98.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINO CACIANO NICOLAU - CPF: 293.338.571-68 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração. Contrato De Compra E Venda De Imóvel. Cláusulas Contratuais.
Vícios Não Configurados.

Embargos
Rejeitado
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação revisional cumulada com indenização, afastou a capitalização mensal de juros, manteve o IGP-M como índice de correção monetária, declarou a nulidade de cláusulas abusivas e reajustou a sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de omissão ou contradição quanto à validade da Tabela
Price
e dos índices de correção; (
ii
) adequação dos fundamentos legais e técnicos adotados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente os argumentos da parte, destacando a validade técnica da Tabela Price, mas vedando sua aplicação com capitalização mensal em razão de jurisprudência consolidada (REsp 1.124.552/RS e Súmula 121/STF).

4. A diferença entre os índices de correção monetária foi considerada marginal, sendo afastada a alegação de onerosidade excessiva com base em prova pericial e na valorização do imóvel.

5. Não há contradição ou omissão a ser sanada, configurando-se mero inconformismo da parte com o entendimento jurídico
adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
É vedada a capitalização mensal de juros em contratos civis firmados por empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional, ainda que tecnicamente seja aplicável a Tabela Price."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 478; CPC, art. 1.025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
opostos por
Carisma Investimentos
e
Participações S
.
A
.
em face do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Inconformada, a E
mbargante
alegou o
missão na análise do laudo pericial contábil, que teria concluído pela regularidade da aplicação da Tabela Price, inexistência de anatocismo ilícito e concessão de descontos que afastariam eventual onerosidade excessiva
.

Suscitou que nada foi dito
quanto à valorização do imóvel e aos efeitos econômicos da pandemia, elementos que, segundo a embargante, deveriam afastar a tese de onerosidade excessiva e justificar a manutenção integral do IGP-M contratual
.

Arguiu c
ontradição entre os fundamentos e a conclusão
. Disse
que o acórdão reconhece
u
a legalidade da Tabela Price como sistema de amortização, mas afast
ou
sua aplicação, sob o
argumento de que somente integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) poderiam utilizá-la.

Requer
eu
o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais, para fins recursais:
arts
. 46 da Lei no 10.931/2004, 480 e 421-A do Código Civil, e
arts
. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazõe
s no ID
326863865
.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O caso trata de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Divino
Caciano
Nicolau

em desfavor de

Carisma Investimentos
e Participações S.A.
, referente a
o
contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano no loteamento “Vertente das Águas”.

A controvérsia gir
ou
em torno das cláusulas contratuais relativa
s: (i)
à
capitalização de juros e uso da Tabela Price,
(
ii
) a
o índice de correção monetária (IGP-M),
(
iii
) às
cláusulas sobre cessão de direitos e taxas de transferência
e (iv)
à suposta publicidade enganosa sobre valorização do imóvel.

A perícia constatou
a v
alorização do imóvel,
a
plicação correta da Tabela Price
e a c
oncessão de descontos espontâneos pela embargante
/ré
.

Ao prolatar sentença, o Juiz
de 1o grau
validou a perícia e, de conseguinte:
(i) afastou a capitalização mensal de juros e a aplicação da Tabela Price, admitindo a capitalização anual; (
ii
) determinou que a correção monetária, nos exercícios financeiros de 2020/2021/2022, seja recalculada, aplicando a média do IGP-M dos três últimos anos que antecederam à pandemia (2017 a 2019); (
iii
)
declarou a nulidade das cláusulas 10.1 e 10.1.1., que exigiam anuência da vendedora para cessão contratual e estabeleciam prazo restritivo para reclamação sobre divergência de metragem do imóvel.

Em sede de apelação, a sentença
foi parcialmente reformada
.

O Colegiado r
ejeitou a Tabela Price e a capitalização mensal, mantendo apenas a anual,

com base na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.124.552/RS) e STF (Súmula 121), sob o argumento de que a embargante não integra o SFN
– Sistema Financeiro Nacional
.

Restabelec
eu
o IGP-M como índice de correção, pois a perícia concluiu pela
inexist
ência de onerosidade excessiva. A diferença entre os índices foi marginal, e a embargante havia concedido descontos espontâneos significativos.

Declar
ou a
nulidade de cláusulas abusivas, como a que exigia anuência prévia para cessão de direitos (violando a Lei no 6.766/79) e taxa desproporcional de transferência (violando o CDC).
P
or fim, r
eajustou a sucumbência.

Em que pesem às ilações, os Embargos não prosperam.

O voto condutor analisou o conteúdo do laudo pericial, inclusive destac
ou

su
as conclusões técnicas sobre
a
aplicação
da Tabela Price com taxa de 0,75% ao mês
, a inexistência de
extrapolação da taxa contratada
, as
reduções espontâneas concedidas pela embargante nos reajustes do IGP-M
e a
valorização efetiva do imóvel.

No caso, foi explicado que
embora a perícia tenha atestado a compatibilidade técnica da Tabela Price com os cálculos realizados,
o voto condutor
fundamentou o afastamento da capitalização mensal com base em jurisprudência vinculante, como o REsp 1.124.552/RS (STJ) e a Súmula 121 do STF, que vedam a capitalização mensal em contratos civis firmados por empresas que não integram o S
istema
F
inanceiro
N
acional
.

Portanto, o argumento técnico da perícia foi enfrentado e refutado com fundamento jurídico suficiente.

Além disso, o voto condutor
examinou o impacto da pandemia e os efeitos da valorização imobiliária.

Foi d
estac
ad
o
q
ue a perícia demonstrou valorização superior a R$ 65 mil em relação ao preço contratado
, bem como que
os reajustes aplicados foram inferiores aos índices de mercado, demonstrando concessões espontâneas da embargante
.

Além disso, foi explicado que
a diferença entre os valores pagos e os que seriam pagos com outro índice (como o IPCA) foi marginal e insuficiente para configurar onerosidade excessiva.

Portanto
, a decisão considerou os efeitos econômicos da pandemia, valorização e demais fatores alegados, mas concluiu, com base na prova técnica e nos critérios legais (art. 478 do CC), pela inexistência de desequilíbrio contratual.

A tese de contradição, igualmente, não ocorre no julgamento.

DA leitura atenta do voto condutor, é possível verificar que
foi reconh
ec
ido
que a Tabela Price é amplamente utilizada no mercado. No entanto, com coerência lógica,
foi explicado
que
su
a utilização com capitalização mensal de juros é vedada em contratos civis firmados por empresas fora do SFN, conforme a jurisprudência do STJ e STF.

Po
rtanto,
não se trata
de contradição, mas de afirmação de legalidade técnica acompanhada de vedação jurídica à sua aplicação no caso concreto, o que é inteiramente razoável e compatível.

O raciocínio é claro: a Tabela Price não é ilícita em si, mas sua aplicação com capitalização mensal é vedada para loteadoras, ainda que tecnicamente correta.

Logo, não há incompatibilidade entre as premissas e a conclusão do acórdão.

O argumento da embargante reflete mero inconformismo com o desfecho jurídico adotado, o que não é fundamento para embargos.

De mais a mais, e
mbora os embargos sejam rejeitados, a jurisprudência autoriza o prequestionamento implícito dos dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

No caso, t
odos os fundamentos legais relevantes foram analisados no acórdão, direta ou indiretamente.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026